Tribunal: TJDFT
Processo: 0751388-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0751388-31.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUCAO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OAS Empreedimentos S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo no 0007673-50.2015.8.07.0001, não conheceu da exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: “A hipótese é de não conhecimento da exceção de pré-executividade, tendo em vista a oposição precedente de embargos à execução, ação na qual o executado deve concentrar todas as teses defensivas ao título que aparelha a pretensão executória. Incabível ao executado, portanto, diante do aperfeiçoamento da preclusão lógica e temporal, aviar objeção de pré-executividade formulando matérias que deveriam ter sido suscitadas no momento apropriado. Nesse sentido: “EXECUÇÃO. EMBARGOS. PRECLUSÃO. Nos embargos à execução o devedor deve alegar toda matéria com que impugna a execução. Se não alega, torna-se preclusa todas as questões que poderia levantar, não podendo, em consequência, valer de exceção de pré-executividade para argui-las depois que rejeitados os embargos que opôs. Agravo não provido. (Acórdão 364737, 20090020053222AGI, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Relator Designado: JAIR SOARES 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2009, publicado no DJE: 8/7/2009. Pág.: 76) [Grifou-se] DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE JULGADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE TÍTULO. ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E DE PENHORA. 1. A exceção de pré-executividade se presta unicamente a discutir acerca de falta de certeza, liquidez ou exigibilidade do título. 2. Sentença líquida e com trânsito em julgado não enseja a interposição de exceção de pré-executividade. 3. Em tendo havido oposição de embargos à execução ou impugnação à execução, incabível é a oposição de exceção de pré-executividade, visto que os instrumentos citados permitem a discussão acerca dos temas, que podem ser debatidos no incidente de pré-executividade, pelo que geram preclusão. 4. O disposto nos Arts. 3o, 4o, 10, 11, 12 e 43 da Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) não protege o devedor contra os efeitos da execução de título judicial ou extrajudicial. 5.Lícito é o bloqueio de valores na conta bancária do devedor. 6.Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 384605, 20090020096084AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2009, publicado no DJE: 28/10/2009. Pág.: 46) [Grifou-se] Ante o exposto, não conheço da exceção de ID 70835394. Ao exequente, para dar prosseguimento ao feito, manifestando-se sobre a certidão de ID 74453241, no prazo de 05 dias, sob pena de desconstituição da penhora e suspensão do feito.” Em síntese, a Agravante sustenta ser parte ilegítima, sob o argumento de que inexiste solidariedade com a empresa FAENGE, mas tão somente entre eventual SPE a ser constituída pelas empresas no tocante às obrigações ali assumidas. Afirma que no contrato celebrado entre a Agravante e a FAENGE inexiste previsão de solidariedade. Destaca que, ainda que houvesse solidariedade entre as empresas, ocorreu novação posterior do título executado, subscrita somente pela empresa SIA 01, ora Interessada, de modo que a obrigação anterior assumida pela Agravante e pela FAENGE foi integralmente extinta e substituída pela assumida exclusivamente pela SIA 01. Afirma que o cabimento de embargos à execução não impede a apresentação da exceção de pré-executividade com o fim de requerer a extinção de processo executivo manifestamente ilegal. Defende o cabimento da exceção para desconstituir a execução nas hipóteses em que a matéria arguida pode ser apreciada ex officio, como as condições da ação e os pressupostos processuais, de modo que não há que se falar em preclusão. Afirma que, na hipótese, a discussão trata especificamente da ilegitimidade da Agravante, que não assumiu qualquer obrigação no título exequendo, e da extinção da obrigação por novação. Sustenta que a ilegitimidade do Executado é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser alegada por meio de exceção de pré-executividade. Informa que a ilegitimidade passiva da Agravante já foi reconhecida em precedente idêntico. Acrescenta que a oposição de exceção de pré-executividade pelo devedor tem por fundamento princípios constitucionais do processo civil e é possível desde que não demande dilação probatória, independentemente de haver, ou não, prévia oposição de embargos à execução. Pugna pela concessão do efeito suspensivo, com o fim de obstar qualquer ato de cobrança em desfavor da Agravante. Ao final, pede a reforma da r. decisão a quo para o prosseguimento da ação na vara de origem e que seja conhecida e acolhida a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva da Agravante para pagar o crédito cobrado pela Agravada, com a consequente extinção da Execução contra a Agravante ante a ausência de título executivo contra ela. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo. No caso, a Agravante apresentou exceção de pré-executividade, suscitando a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que inexiste solidariedade entre a empresa Agravante e a FAENGE para o pagamento da dívida exequenda. A exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa do processo de execução, admitida nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano. Também é admitida quando há questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória. Cuida-se de instituto criado pela jurisprudência e pela doutrina que faculta ao executado alertar o julgador acerca da existência de vícios que afrontam as condições da ação ou os pressupostos processuais, tais como a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título executivo. No caso, a Agravante suscita sua ilegitimidade passiva, questão de ordem pública que pode ser conhecida até mesmo de ofício e em qualquer grau de jurisdição. Ao que tudo indica, a ilegitimidade da Agravante não foi suscitada nos Embargos à Execução e, portanto, ainda não foi apreciada. Ademais, a simples oposição de embargos à execução não obsta a apresentação de exceção de pré-executividade. Isso porque, consoante entendimento do c. STJ, a matéria concernente às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais pode ser objeto exceção de pré-executividade, ainda que não suscitada em embargos à execução opostos anteriormente. Confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 27 DA LEI 9.868/99. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF, E NÃO DA SÚMULA 211/STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, SEM, CONTUDO, ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. 1. Não viola o art. 535 do CPC o acórdão que examina expressamente todas as questões suscitadas pelo ora recorrente, como ocorreu na hipótese dos autos. 2. A exceção de pré-executividade pode ser deduzida em qualquer momento e grau de jurisdição, inclusive depois do julgamento dos embargos à execução, podendo versar, inclusive, sobre questão não suscitada anteriormente, haja vista que, em se tratando de matéria de ordem pública, não se opera a preclusão. 3. No que se refere especificamente ao art. 27 da Lei 9.868/99, o Tribunal de origem não se pronunciou a esse respeito, tampouco essa questão foi objeto dos embargos declaratórios opostos, faltando-lhe, assim, o requisito do prequestionamento. Aplica-se, portanto, por analogia, o enunciado das Súmulas 282 e 356 do STF, e não o verbete da Súmula 211/STJ, como constou da decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e parcialmente provido para dizer que, em relação à suscitada ofensa ao art. 27 da Lei 9.868/99, devem-se aplicar, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF, e não a Súmula 211/STJ.” (AgRg no Ag 1128845/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 01/07/2009) g.n. Sendo assim, a probabilidade do direito está evidenciada. Além disso, a r. decisão agravada tem potencialidade de causar lesão grave ou de difícil reparação à Agravante, cujo patrimônio poderá sofrer constrições. Logo, é recomendável que se atribua efeito suspensivo ao presente Agravo até o julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora